Tribunal: TJDFT
Processo: 0010970-53.2015.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. POSSE DE VALOR RECEBIDO EM RAZÃO DE OFÍCIO. PERITO JUDICIAL DESTITUÍDO. NÃO ENTREGA DO LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS RECEBIDOS. DOLO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Não é inepta a denúncia que atende aos requisitos formais do art. 41 do CPP, descrevendo as circunstâncias em que a conduta foi praticada, bem como os indícios de autoria e materialidade necessários para deflagrar a ação penal, permitindo o pleno exercício ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar rejeitada.
2. Pratica o crime do art. 168 do CP aquele que toma para si coisa alheia móvel de que tem a posse ou detenção, com o intuito de não a restituir ou desviá-la da finalidade para qual a recebeu, devendo o elemento subjetivo ser aferido a partir das circunstâncias do caso concreto.
3. Caracteriza apropriação indébita majorada a conduta do perito judicial destituído por desídia que, mesmo depois de várias intimações para restituição do valor recebido, a título de adiantamento dos honorários ajustados, recusa-se a devolver o montante.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.